Tribunal: TJPA
Processo: 0823211-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823211-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA LAGE DA SILVA LOURENCO

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823211-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUCIANA LAGE DA SILVA XAVIER DE SOUZA

AGRAVADA:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. VEDAÇÃO À REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em face da Universidade do Estado do Pará – UEPA, objetivando a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por cônjuge falecido da autora, que determinou nova comprovação de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça anteriormente concedida pode ser revista sem demonstração de fato superveniente apto a justificar a reanálise da matéria; (ii) estabelecer se a atuação por advogado particular e o elevado valor da causa constituem fundamentos suficientes para exigir nova comprovação de hipossuficiência; e (iii) determinar se a reabertura da discussão acerca da gratuidade, em fase avançada do processo, viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça, uma vez deferida, somente pode ser revista mediante decisão expressa, fundamentada e precedida de contraditório, sendo inadmissível sua revogação tácita ou ambígua.

4.

A revisão do benefício exige demonstração concreta de alteração superveniente da situação econômica da parte, fraude, omissão relevante ou impugnação específica, inexistentes no caso concreto.

5.

O valor atribuído à causa e a constituição de advogado particular não afastam, por si sós, a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

6.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente passível de afastamento mediante prova robusta da capacidade financeira da parte.

7.

A reabertura da discussão sobre a gratuidade da justiça, após regular prosseguimento do feito e em fase madura para julgamento, afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual, da estabilidade dos atos processuais e da duração razoável do processo.

8.

Configura-se preclusão pro judicato quando o juízo, sem fato novo juridicamente relevante, rediscute matéria anteriormente decidida e não impugnada oportunamente.

9.

A documentação posteriormente apresentada pela agravante reforça a plausibilidade da alegada insuficiência financeira, diante da existência de despesas ordinárias e descontos consignados que comprometem sua capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça anteriormente deferida somente pode ser revista mediante decisão expressa, fundamentada e baseada em fato superveniente relevante.

2.

A contratação de advogado particular e o elevado valor da causa não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

3.

A rediscussão de benefício de gratuidade da justiça sem fato novo e após regular prosseguimento processual viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da duração razoável do processo.

4.

A preclusão pro judicato impede a rediscussão genérica, de ofício, de matéria anteriormente decidida sem alteração fática posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2174897/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 26.02.2015, DJe 04.03.2015; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802651-34.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, Súmula nº 6.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0823211-94.2025.8.14.0000, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANA LAGE DA SILVA XAVIER DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Processo nº 0820112-23.2024.8.14.0301, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e reiterou determinação para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente deferido.

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação de procedimento comum em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, objetivando a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por seu falecido cônjuge.

Sustenta a recorrente que, no início da demanda originária, houve concessão do benefício da justiça gratuita, decisão que não foi objeto de impugnação pela parte adversa nem de revisão expressa pelo juízo processante.

Afirma que o feito prosseguiu regularmente, inclusive com encerramento da fase instrutória e anúncio de julgamento antecipado da lide, sobrevindo posteriormente decisão que determinou nova comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

A agravante alega violação à segurança jurídica, ocorrência de preclusão
pro judicato
e impossibilidade de revisão tácita da gratuidade judiciária sem demonstração de fato novo apto a justificar a reanálise da matéria.

Defende, ainda, que a decisão agravada ocasiona indevido retrocesso procedimental em processo já maduro para sentença, além de afrontar os princípios da estabilidade processual, da boa-fé objetiva e da duração razoável do processo.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para afastar a exigência de nova comprovação financeira e manter hígida a decisão anteriormente concessiva da gratuidade da justiça.

Por decisão monocrática, foi deferida a medida liminar pleiteada, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação, mantendo-se, provisoriamente, a eficácia do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à agravante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se deve subsistir a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, após anterior concessão da gratuidade da justiça à autora, determinou nova comprovação de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício e remessa dos autos para cálculo das custas.

Consulte todos os documentos fornecidos na íntegra. Eles podem ter informações contraditórias. Por isso, faça uma leitura holística para captar todos os pontos controvertidos e todas as questões jurídicas na sua profundidade e totalidade.

No caso, verifica-se que a agravante ajuizou ação de procedimento comum contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA, objetivando a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por seu falecido cônjuge. No curso da demanda, segundo consta dos autos, foi deferido o benefício da justiça gratuita, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Posteriormente, após o processo já ter tramitado regularmente e estar em fase avançada, inclusive com indicação de julgamento antecipado da lide, o juízo de origem chamou o feito à ordem e determinou que a autora comprovasse novamente sua hipossuficiência, sob o fundamento de ausência de documentação suficiente, elevado valor da causa e assistência por advogado particular.

A agravante opôs embargos de declaração, sustentando contradição, obscuridade e violação à estabilidade processual, sob o argumento de que a gratuidade já havia sido deferida e não poderia ser rediscutida sem fato novo. Os aclaratórios foram rejeitados, reiterando-se a ordem de apresentação de documentos, sob pena de revogação do benefício.

Assiste razão à agravante.

A gratuidade da justiça, embora possa ser revista quando demonstrada alteração da situação econômica da parte ou inexistência dos pressupostos legais, não pode ser desconstituída de forma tácita, ambígua ou sem fundamentação concreta acerca de fato superveniente. A revisão do benefício exige decisão expressa, motivada e precedida de contraditório, especialmente quando já houve anterior pronunciamento judicial deferindo a benesse.

No presente caso, não se identifica fato novo apto a justificar a reabertura da discussão. A decisão agravada não aponta alteração patrimonial da agravante, fraude, omissão relevante ou impugnação específica da parte adversa. Limita-se a exigir nova comprovação documental com base em elementos que já poderiam ter sido apreciados no momento inicial da concessão, como o valor da causa e a representação por advogado particular.

Não se admite, portanto, a revogação tácita ou a imposição de nova comprovação de hipossuficiência sem que se verifique alteração superveniente ou impugnação oportuna ao benefício, vejamos entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INCONFORMISMO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ( CPC/2015, ART. 521, III). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratuidade da Justiça, uma vez concedida, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50, e somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). 2. Não há que se falar em revogação tácita da gratuidade de justiça já concedida. A revogação deve ser expressa, ouvindo-se previamente a parte interessada, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC/2015.3. "É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes" (AgInt no REsp 1.962.657/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).4. Hipótese em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente já foi improvido por este Tribunal, inclusive com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido ao recurso, pendendo de julgamento tão somente os segundos embargos de declaração opostos pela parte, o que reforça o entendimento então adotado pelo Tribunal estadual, que afastara a exigência de caução com fundamento nos incisos II e III do art. 521 do CPC/2015.5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2174897 GO 2022/0225973-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

A atuação por advogado particular, por si só, não afasta a hipossuficiência. Também o valor econômico da demanda não constitui fundamento suficiente para revogar ou relativizar a gratuidade, pois a análise deve recair sobre a capacidade financeira concreta da parte para suportar custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo de sua manutenção e de sua família.

Vejamos decisão de minha relatoria sobre caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O INDEFERIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por Alvaro Ferreira Lameira Junior contra decisão da Vara Única de São Miguel do Guamá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade jurídica do autor e da existência de patrocínio por advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, desacompanhada de provas consideradas robustas pelo juízo de origem, pode ser desconstituída com base apenas em presunções, notadamente a contratação de advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC e na Súmula 6 do TJPA, sendo admitida sua desconstituição apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira.

4. A apresentação de poucos documentos (como parte da CTPS) e a ausência de inscrição em programas assistenciais não são suficientes, por si só, para infirmar a presunção legal da hipossuficiência.

5. A contratação de advogado particular não constitui elemento idôneo, por si só, para afastar o direito à gratuidade de justiça, conforme entendimento pacificado pelo STJ, notadamente quando não demonstrada a existência de remuneração efetiva incompatível com a alegada insuficiência.

6.
A jurisprudência do STJ ressalta que a condição de pobreza presumida deve prevalecer quando não houver prova suficiente para sua desconstituição, de modo a preservar o acesso à justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta da capacidade econômica.

2. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita.

3. A ausência de documentação complementar não é suficiente para infirmar a presunção legal da hipossuficiência quando a parte apresenta declaração expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 6, 27ª Sessão Ordinária, DJ 28/07/2016, p. 12; STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08/11/2011, DJe 14/11/2011; STJ, REsp 1065782/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/03/2013, DJe 22/03/2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026513420258140000 28915835, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Além disso, a posterior determinação de nova comprovação, sem revogação expressa da decisão anterior, gera insegurança jurídica, pois cria aparente coexistência de comandos incompatíveis no mesmo processo: de um lado, a decisão concessiva da gratuidade; de outro, a ordem para comprovação sob pena de revogação. Tal situação compromete a coerência procedimental e a estabilidade dos atos processuais.

Também merece acolhimento o argumento de preclusão pro judicato. Uma vez decidida a questão da gratuidade, sem impugnação oportuna e sem demonstração de modificação fática posterior, não é dado ao juízo reabrir a matéria de ofício de modo genérico, especialmente em processo já maduro para julgamento. A marcha processual não pode retroceder sem motivo jurídico idôneo.

Ressalte-se que a decisão recorrida foi proferida em momento no qual o feito originário já havia superado etapas processuais relevantes. A reabertura da discussão sobre custas, nessas circunstâncias, ofende os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Ainda que se superasse a questão da preclusão, a documentação posteriormente acostada pela agravante reforça a existência de comprometimento financeiro relevante, notadamente em razão de despesas ordinárias e descontos consignados, o que confirma a plausibilidade da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada, para reconhecer a subsistência da gratuidade da justiça anteriormente deferida, afastando-se a exigência de nova comprovação de hipossuficiência e determinando-se o regular prosseguimento do processo de origem.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e manter a eficácia da decisão anterior que concedeu à agravante os benefícios da justiça gratuita, afastando a determinação de nova comprovação de hipossuficiência e a cominação de revogação da benesse, devendo os autos originários prosseguir regularmente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026